Tribunal: TJBA
Processo: 8033227-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033227-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: AUGUSTO NICOLAS DE OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): AUGUSTO NICOLAS DE OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E MANUTENÇÃO DA VÍTIMA EM SEU PODER. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS NA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO DEFENSOR. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO DEFINITIVO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE E EVIDENTE. COGNIÇÃO APROFUNDADA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL. COISA JULGADA MATERIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado visando à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado por roubo qualificado, sob alegação de nulidades processuais relacionadas à intimação por edital e à representação processual do defensor constituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o manejo de habeas corpus para anular título condenatório definitivo com fundamento em supostas nulidades processuais ocorridas durante a tramitação da ação penal originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus constitui remédio constitucional destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade manifesta e inequívoca. 4. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores veda o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal para impugnar sentença transitada em julgado, salvo hipóteses excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade ou teratologia. 5. As alegações defensivas demandam cognição aprofundada e dilação probatória incompatíveis com a natureza sumária do habeas corpus, cuja análise limita-se a constrangimentos ilegais evidentes e de pronta verificação. 6. A desconstituição da coisa julgada material constitui medida excepcional, somente admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, sendo a revisão criminal o meio adequado para tanto. 7. Não se evidencia ilegalidade flagrante e evidente que justifique o conhecimento da ordem mandamental, impondo-se a preservação da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, devendo a análise mandamental limitar-se a constrangimentos ilegais evidentes e de pronta verificação, sob pena de subversão da ordem processual e violação à segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 621, 647 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 246382/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no HC 855233/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.09.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8033227-53.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo como impetrante o bel. AUGUSTO NICOLAS DE OLIVEIRA SILVA e como paciente, RHEDER SANTOS CARVALHO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .